Tribunal: TJMT
Processo: 1014693-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014693-57.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), CRISTIAN DOS SANTOS ISTOSKI - CPF: 053.089.141-76 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDINEIA DE OLIVEIRA FIGUEIRA VIEIRA - CPF: 943.944.231-04 (VÍTIMA), MIRIAN CRISTINA CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – INVIABILIDADE – DECISÃO IMPUGNADA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

Embora a pretensão de atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que deixou de decretar a prisão preventiva do investigado não tenha previsão legal, é possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estejam presentes os requisitos relativos à probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação, sem perder de vista o caráter excepcional da prisão preventiva.

Constatada a inexistência de perigo de dano ou ameaça direta ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
a fim de que seja atribuído efetivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida nos autos do Processo n. 1004802- 88.2021.8.11.0007, pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que converteu a prisão em flagrante de
Cristian dos Santos Istoski
em medidas cautelares alternativas.

Depreende-se do caderno processual que o requerido foi preso em flagrante em razão da suposta prática das infrações penais descritas nos arts. 140, § 2o, 147-A, § 1o, inciso II 147-B, e 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

O
parquet
assevera que “
no presente caso cuida-se de crime envolvendo violência doméstica, praticado às circunstâncias em que ocorreram graves ameaças à integridade física e psicológica da ofendida, revelando a agressividade e periculosidade exacerbada do increpado com relação à sua convivente
”.

Indica que os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva estão configurados, porquanto o requerido
Cristian
confessou na delegacia que ameaçou a vítima, e porque há a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar conveniência da instrução criminal, para proteger a integridade física e psíquica da ofendida e porque o requerido teria quebrado o
chip
do celular dela, no intuito de apagar eventuais elementos probatórios.

Relata ter interposto recurso em sentido estrito contra tal
decisum
, porém argumenta que, como o art. 584 do Código de Processo Penal não confere efeito suspensivo a essa espécie recursal em hipóteses como esta, faz-se necessária a concessão da medida cautelar em comento, para que a prisão preventiva do requerido seja imediatamente decretada.

Com tais considerações, pugna para que seja atribuído, liminarmente, efeito ativo ao mencionado recurso, decretando-se a prisão preventiva do requerido.

Juntou documentos (Ids. 98094974 a 98094975).

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. 98325520).

Mediante solicitação, a magistrada singular apresentou as informações pertinentes (Id.

94434471).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
da medida cautelar (Id. 98555993).

O requerido contestou a ação cautelar (Id. 100504999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem reputado admissível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar que confere efeito ativo ao recurso em sentido estrito, não se aplicando, nessas hipóteses, o enunciado sumular n. 604 daquela Corte, que veda a utilização do mandado de segurança para tal finalidade (STJ,
Habeas Corpus
n. 487.314/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23.4.2019, publicado em 3.5.2019; STJ,
Habeas Corpus
n. 374.718/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; julgado em 9.3.2017; publicado em 14.3.2017).

Todavia, para que a medida antecipatória seja concedida, é necessário que fiquem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação, sem perder de vista o caráter excepcional da prisão preventiva.

Conforme relatado, busca-se na presente ação cautelar inominada, manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que seja atribuído efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos n. 1004802- 88.2021.8.11.0007, deixou de decretar a prisão preventiva do requerido, impondo-lhe o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Ademais, constato que o juízo
a quo
indeferiu a decretação da prisão preventiva do requerido porque não visualizou o atendimento de nenhuma das possibilidades previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, veja-se:

“(...)
Nota-se que os delitos supostamente praticados (arts. 140, 147 e 163, todos do CP e art. 21 da LCP) não possuem, ainda que somadas, pena máxima superior a 4 anos, estando aquém do mínimo exigido pelo art. 313, I, do CPP.

No tocante ao inciso III do mesmo artigo, entende-se que deve haver notícia de risco à eficácia das medidas protetivas, o que torna, em regra, imprescindível que as medidas já estejam em vigor quando da prática da conduta apta a ensejar a decretação da prisão, aí sim desvinculada, tal conduta, da quantidade de pena cominada
(...)” (Id. 98094974, p, 45).

Nesse diapasão, infere-se que inexistem medidas protetivas previamente fixadas e descumpridas, e malgrado o reportado passado de violência doméstica sofrida pela vítima, tal condição não importa na conclusão automática de que o requerido não cumprirá as medidas protetivas que agora lhe foram cominadas.

Nesse contexto, o argumento de que “
o deferimento de medidas de proteção com a vítima, por si só, não são suficientes para resguardar as integridade física, especialmente considerando a periculosidade do réu e a situação de vulnerabilidade em que a vítima está inserida, sendo que o inciso III do referido artigo dispõe sobre a possibilidade do decreto da prisão cautelar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
” (Id. 98094975, p. 14) não precede, uma vez que inexistiam medidas cautelares previamente estabelecidas.

Outrossim, não verifico nenhum elemento que demonstre que a prisão é o único meio para fazer cessar as violências em tese sofridas pela ofendida.

Ademais, é preciso ter em mente que no Estado democrático de Direito
(a) à
liberdade é regra e a prisão é exceção, e, a respeito, o ministro Celso de Mello expôs de forma precisa os contornos acerca da excepcionalidade do cárcere no seguinte excerto de julgado:

“
É preciso salientar, por oportuno, que a privação cautelar da liberdade individual e sempre qualificada pela nota da excepcionalidade, razão pela qual, via de regra, incumbe aos órgãos de persecução penal do Estado demonstrar, de forma inequívoca, a presença dos requisitos abstratos — juridicamente definidos em sede legal — autorizadores da decretação da prisão cautelar, eis que — tal como advertem eminentes (...) — jamais se presume a existência, em qualquer caso, independentemente da gravidade em abstrato do crime, dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o artigo 312 do Código de Processo Penal, que —
insista-se — hão
de ser adequada e motivadamente comprovados pelo Estado em cada situação ocorrente. (...) Essa é a razão básica que me permite insistir na afirmação de que a persecução penal — cuja instauração e justificada pela pratica de ato supostamente criminoso — não se projeta nem se exterioriza como manifestação de absolutismo estatal. De exercício indeclinável, a persecutio criminis sofre os condicionamentos que lhe impõe o ordenamento jurídico. A tutela da liberdade, nesse contexto, representa insuperável limitação constitucional ao poder persecutório do Estado, mesmo porque — ninguém o ignora — o processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais daquele que e submetido, por iniciativa do Estado, a atos de persecução penal, cuja pratica somente se legitima dentro de um círculo intransponível e predeterminado pelas restrições fixadas pela própria Constituição da República, tal como tem entendido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
” (STF,
HC
n. 188.888/MG, Segunda Turma, Relator Min. Celso de Mello, julgado em 6.10.2020, publicado em 15.12.2020).

Assim, apesar da louvável preocupação com a integridade física e psíquica da vítima, a segregação cautelar, por ser de máxima severidade, não aparenta ser a medida mais adequada ao caso, ao menos nesse momento processual. Faz-se necessário destacar também que a Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação,
in verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Nesse ponto, destaco a doutrina capitaneada pelo eminente Ministro Rogério Schietti Cruz que, ao discorrer sobre a finalidade das cautelares alternativas, avalia a discricionariedade do Juízo singular, sempre norteada pelo apregoado no art. 282 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

Quiçá uma das maiores dificuldades na aplicação das novas cautelas pessoais seja a de decidir, ante as especificidades do caso concreto, qual (ou quais) das providências indicadas no artigo 319 melhor servirá(ão) para atender às exigências cautelares .

A lei deixa ao juiz uma prudente margem de discricionariedade , regrada, todavia, por critérios indicados no artigo 282 do CPP. (...)

Feita essa ressalva, é de dizer que, ao se examinarem as medidas cautelares diversas da prisão arroladas no artigo 319 do CPP (com o acréscimo da cautela indicada no artigo 320), percebe-se que algumas delas fazem referência ao fim a que se propõem, enquanto outras nada dizem a respeito.

É possível, então, fazer uma correlação entre cada uma das medidas cautelares diversas da prisão e os respectivos fins a que se dirigem (...)

Daí porque PACELLI DE OLIVEIRA (2011, p. 26) conclui que, "desde que mantida a vinculação da fundamentação da cautelar às finalidades genéricas de sua concessão (artigo 282, I e II, CPP), nada impedirá a aplicação de qualquer uma delas, mesmo quando afastada da definição legal de seu objetivo. Entendimento contrário, além de conduzir a grave retorno a um arcaico positivismo legalista, em que se vê o legislador como ser onipotente e incapaz de erros ou limitações, poderá justificar o incremento e a preferência pela prisão preventiva, sempre que uma finalidade cautelar não estiver contida na respectiva definição legal
” (Prisão Cautelar - Dramas, princípios e alternativas, Ed. JusPODIVM, Salvador, 2018, fls. 217/221).

Ademais, Pacelli de Oliveira, quanto ao tema, expõe a importância da observância do binômio necessidade-adequação como norte ao magistrado na aplicação do direito:

“
Necessidade e adequação, portanto, são os referenciais fundamentais na aplicação das medias cautelares pessoais no processo penal.

E ambas as perspectivas se reúnem no já famoso postulado, ou princípio (como prefere a doutrina), da proporcionalidade (...).

Então, o juízo de proporcionalidade na aplicação das medidas cautelares deverá também se orientar por tais perspectivas, e, de modo mais sensível, naquelas atinentes à proibição do excesso de da adequação da medida
” (Curso de Processo Penal, Ed. Atlas, São Paulo, 2016, fls. 506/507).

Além disso, entendeu-se no juízo
a quo
como adequadas apenas as tipificações das infrações penais previstas nos arts. 140, 147 e 163, todos do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, e aparentemente a soma das respectivas penas não é superior a quatro anos, o que seria compatível com o regime inicial aberto. Sobre isso, trago o seguinte julgado:

“(...)
Embora somente com a conclusão do julgamento da ação penal seja revelada a pena e regime de cumprimento a serem impostos ao réu, as circunstâncias presentes nos autos são suficientes para evidenciar a desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao espectro de sanções prováveis. Constata-se, portanto, violação do princípio da homogeneidade
(...)” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 134.976/CE, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 2.2.2021, publicado em 4.2.2021).

Destarte, o exame acerca da imprescindibilidade ou não da prisão preventiva do requerido deverá ser feito quando da apreciação do recurso próprio já interposto pelo
parquet
.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...)
Não há falar em outorga de tutela cautelar, de feição antecipatória de pretensão formulada em recurso em sentido estrito manejado contra indeferimento de pedido de prisão preventiva, se invisos os pressupostos de mister a tanto – fumus boni iuris e periculum in mora –, impondo-se, em simetria à percepção do juiz de origem e em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, assegurar o status libertatis do requerido
” (TJMT, Petição Criminal n. 1006434-78.2018.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 15.8.2018, publicado em 17.9.2018).

Sendo assim, entendo que não se faz necessária a tutela de urgência pretendida, qual seja, a atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido estrito manejado pelo requerente e, por conseguinte, a decretação, em caráter acautelatório, da prisão preventiva do requerido.

Ante o exposto, julgo
improcedente
a presente ação cautelar inominada, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021